Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-24.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
08/10/2021
Número: 0600421-24.2020.6.16.0021
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600421-24.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600421-
24.2020.6.16.0021 que julgou não prestadas as contas de campanha da candidata ao cargo de
vereador, Marcia Anselmo de Lemes, no município de Salto do Itararé/PR, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 74, IV, alíneas "b" e "c" da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marcia
Anselmo de Lemes, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Democratas - DEM, no
município de Salto do Itararé/PR, julgadas não prestadas vez que a parte deixou de apresentar os
respectivos extratos bancários das contas abertas para a movimentação do FEFC e de "Outros
Recursos", os quais consubstanciam peça integrante obrigatória da prestação de contas, na forma
do artigo 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a completa ausência dos extratos
bancários - por manifesta inércia da parte - não permitem a devida comprovação da ausência de
movimentação financeira alegada pela candidata). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCIA ANSELMO DE LEMES VEREADOR
(RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
MARCIA ANSELMO DE LEMES (RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
734
08/10/2021 11:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.772

RECURSO ELEITORAL 0600421-24.2020.6.16.0021 – Salto do Itararé – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIA ANSELMO DE LEMES VEREADOR
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA - OAB/SP0375199
RECORRENTE: MARCIA ANSELMO DE LEMES
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA - OAB/SP0375199
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS DAS CONTAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja o julgamento das contas
como não prestadas, se os autos contiverem elementos mínimos para sua análise, conforme
previsão expressa do §2º do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando não suprida pelo
envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, prejudica significativamente a
atividade fiscalizatória, porquanto não é possível checar se as informações declaradas pela
prestadora - ainda que de inexistência de movimentação de recursos - correspondem àquelas
registradas pelo banco. Irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas,
ensejando sua desaprovação.
3. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas, desaprovar as
contas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
Num. 42718734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:42:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811421201700000041694908
Número do documento: 21100811421201700000041694908

nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2021
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou como não prestadas as
contas de campanha de MARCIA ANSELMO DE LEMES, candidata ao cargo de vereadora pelo DEM, no
Município de Salto do Itararé, que obteve 3 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 40,00 (quarenta reais), oriundos de doação
estimável de outro candidato (ID 35433366).
O parecer conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, em razão da
ausência de apresentação dos extratos bancários das contas de campanha (ID 35434166).
O Juízo da 021ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos/PR julgou as contas como não prestadas
em razão do apontamento acima (ID 35434366).
Em suas razões recursais (ID 35434566), a recorrente alegou, em síntese, que há elementos
suficientes nos autos para analisar as movimentações de recursos realizadas durante a campanha, pelo que as
contas devem ser julgadas aprovadas com ressalvas. Caso a Corte assim não entenda, sustentou que a
ausência de apresentação dos extratos bancários não importa no julgamento das contas como não prestadas,
mas sim na sua desaprovação. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar suas
contas aprovadas ou, alternativamente, desaprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando que a não apresentação dos extratos bancários impede a análise da movimentação
financeira de campanha (ID 36672666).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou suas contas de campanha como
não prestadas, em razão da ausência de juntada dos extratos bancários das contas de campanha.
Com efeito, o Juízo a quo entendeu que tais documentos eram peças obrigatórias e essenciais
para a análise das contas, na forma do artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
Num. 42718734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:42:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811421201700000041694908
Número do documento: 21100811421201700000041694908

(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art.
3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:
“(...)
E, de fato, na esteira da manifestação técnica, é evidente que a completa ausência dos extratos
bancários – por manifesta inércia da parte – não permitem a comprovação da ausência de
movimentação financeira alegada pela candidata.
A documentação faltante, portanto, não retrata mera falha comezinha ou irregularidade formal,
mas sim materializa inconsistência grave, a comprometer a efetiva análise e fiscalização das
contas por parte desta Justiça especializada, ensejando, pois, o julgamento pela não prestação
(...).”

É inconteste que a prestadora deixou de juntar aos autos os extratos bancários, fato esse que
nem sequer é negado nas razões de recurso.
Cumpre ressaltar também que, conforme constou no parecer conclusivo e em sentença, não
houve o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, como se observa da consulta realizada no
sistema SPCE:

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau, assiste razão à
recorrente quando afirma que essa irregularidade não enseja o julgamento das contas como não prestadas.
Isto porque os documentos apresentados pela prestadora, aliados às informações extraídas do
Sistema de Prestação de Constas Eleitorais – SPCE pelo Chefe de Cartório (ID 35434166), fornecem
elementos mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do §2º do artigo 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Num. 42718734 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:42:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811421201700000041694908
Número do documento: 21100811421201700000041694908

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas.

Nesse sentido, oportuno citar o seguinte acórdão, de relatoria do Dr. Thiago Paiva dos Santos,
que restou assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA
RECURSAL. PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o conhecimento dos demais
documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os extratos bancários, uma vez que preclusa a
oportunidade de juntá-los aos autos face à pretérita emissão do parecer conclusivo.
6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam disponíveis - questão
que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso concreto, foi confirmada em consulta ao
site do TSE -, de sorte que, não apresentados tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a
desaprovação é medida que se impõe. Precedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE 0600581-12.2020.6.16.0195.
Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464. Publicado no DJE de 18/08/2021).

Contudo, é inegável que a ausência dos extratos bancários prejudica significativamente a
atividade fiscalizatória e a confiabilidade das contas, porquanto não é possível checar se as informações
declaradas pela prestadora - ainda que sustente a inexistência de movimentação financeira - correspondem
com aquelas registradas pela instituição bancária.
Esse é atual o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. MAIORIA DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVOS.
REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM. VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 32/TSE.
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS E DEFINITIVOS.
GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na
análise do acervo fático–probatório, atestou, por maioria, que a ausência da apresentação de
parte dos extratos bancários enseja a desaprovação das contas, consoante entendimento do
TRE/AM e do TSE. 2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação
incompleta dos extratos bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que
consiste em irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse
sentido: AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 20.9.2016;
AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e AgR–REspe nº
585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019. 3. Por estar o acórdão recorrido em
Num. 42718734 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:42:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811421201700000041694908
Número do documento: 21100811421201700000041694908

harmonia com a orientação desta Corte Superior, é de rigor a aplicação da Súmula nº 30/TSE,
segundo a qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral", o que é igualmente aplicável aos recursos manejados por afronta a lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, de minha relatoria, DJe de 10.8.2018). 4. Não merece êxito a justificativa do
agravante de ausência de movimentação financeira para a não apresentação dos extratos
bancários, porquanto o art. 29, V, da Res.–TSE nº 23.464/2015 é expresso no que tange à
obrigação de a prestação de contas incluir tal documento como forma de comprovar a
movimentação financeira ou a sua ausência, referente a todo o exercício ao qual se referem as
contas (...). (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166,
Data 20/08/2020, Página 0)

A irregularidade, portanto, possui gravidade suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação
das contas, não sendo possível sua aprovação, ainda que com ressalvas.
Considerando que esta foi a única irregularidade remanescente apontada em sentença, é de se
dar parcial provimento ao recurso interposto para, afastando o julgamento como não prestadas, desaprovar
as contas de campanha da recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por MARCIA
ANSELMO DE LEMES para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida
para desaprovar as contas apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu
ao cargo de vereador no Município de Salto do Itararé.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600421-24.2020.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIA
ANSELMO DE LEMES VEREADOR, MARCIA ANSELMO DE LEMES - Advogado do(a)
RECORRENTE: AUGUSTO CESAR VIEIRA - SP0375199 - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA
ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Num. 42718734 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:42:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811421201700000041694908
Número do documento: 21100811421201700000041694908

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.10.2021.
Num. 42718734 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:42:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811421201700000041694908
Número do documento: 21100811421201700000041694908